Tribunal: TJMT
Processo: 1001082-25.2021.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001082-25.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Financiamento de Produto, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDNEMILDE FERREIRA COSTA - CPF: 569.593.891-00 (APELADO), DONIVAN DA SILVA DIAS - CPF: 935.359.701-30 (ADVOGADO), ALANA COUTINHO PEREIRA - CPF: 044.361.341-99 (ADVOGADO), FERNANDA SOARES NOGUEIRA BORGES - CPF: 050.898.121-28 (ADVOGADO), ROGERIO ALVES UTIDA - CPF: 925.007.221-04 (APELANTE), GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - CPF: 007.910.881-46 (ADVOGADO), BRUNO BANDEIRA VIEIRA - CPF: 038.518.991-56 (ADVOGADO), KAIQUE DE OLIVEIRA MORAES REIS - CPF: 013.537.421-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO DE NOME PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C RECONVENÇÃO. CRITÉRIO DE RESSARCIMENTO. VALOR EFETIVO DA VENDA. TABELA FIPE AFASTADA. DANO MORAL E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Rogério Alves
Utida
contra sentença proferida em Ação de Busca e Apreensão c/c Reconvenção ajuizada por
Ednemilde
Ferreira Costa. A sentença julgou improcedente a ação principal e parcialmente procedente a reconvenção, condenando o autor/reconvindo ao pagamento de R$ 13.559,98, a título de ressarcimento pelos valores pagos pela requerida, rejeitando o pedido de indenização por danos morais. O apelante busca a reforma da decisão, sustentando que o valor da condenação deve ser calculado com base na Tabela FIPE e não no valor da venda do veículo, além de postular indenização por danos morais, litigância de má-fé e majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o valor de ressarcimento deve observar a Tabela FIPE ou o valor efetivo da venda do veículo; (
ii
) estabelecer se houve ocorrência de dano moral indenizável; (
iii
) determinar se está caracterizada a litigância de má-fé por parte da apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Tabela FIPE constitui mera estimativa de valor de mercado e pode ser afastada quando há prova direta e idônea do valor real da transação, como o preço efetivamente pactuado e comprovado nos autos.

4. A adoção do valor efetivo da venda, deduzido o valor comprovadamente pago pela autora na quitação do consórcio, concretiza o princípio da reparação integral e evita o enriquecimento sem causa.

5. Não se configura dano moral na hipótese em que a negativação do nome do autor decorre de inadimplemento contratual por ele próprio causado, sendo a conduta da parte adversa legítima e proporcional à tentativa de mitigar prejuízos.

6. A litigância de má-fé exige demonstração de dolo, alteração consciente da verdade ou utilização abusiva do processo, o que não se verifica na atuação da apelada, que exerceu regularmente seu direito de ação com base em interpretação plausível dos fatos.

7. A majoração de honorários recursais não é cabível quando não há condenação prévia em honorários na origem em desfavor da parte apelante, conforme exige o art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O valor de ressarcimento decorrente da venda de bem adquirido com uso de nome emprestado deve observar o preço real da transação, quando comprovado, em detrimento de estimativas como a Tabela FIPE.

2. A negativação do nome em decorrência de inadimplemento contratual do próprio apelante não configura dano moral indenizável.

3. O exercício regular do direito de ação com base em interpretação plausível dos fatos não caracteriza litigância de má-fé.

4. A majoração dos honorários advocatícios recursais pressupõe a existência de condenação anterior na origem em desfavor da parte apelante.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 884; CPC,
arts
. 80 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: Não consta.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001082-25.2021.8.11.0004

ROGERIO ALVES UTIDA X EDNEMILDE FERREIRA COSTA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ROGÉRIO ALVES UTIDA, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão c/c Reconvenção ajuizada por EDNEMILDE FERREIRA COSTA, que julgou improcedente a ação principal e parcialmente procedente a reconvenção, para condenar a autora/reconvinda ao pagamento da quantia de R$ 13.559,98 (treze mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos), a título de ressarcimento pelos valores pagos pelo requerido, acrescida de correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado, bem como para rejeitar o pedido de indenização por danos morais.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que o valor da condenação é insuficiente, defendendo que o ressarcimento deve ser calculado com base no valor de mercado do veículo segundo a Tabela FIPE vigente à época da venda (março de 2022), no montante de R$ 39.366,00 (trinta e nove mil, trezentos e sessenta e seis reais), e não no valor declarado na alienação. Aduz que a adoção do preço de venda favorece conduta de má-fé da apelada e implica enriquecimento ilícito.

Postula, ainda, a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, bem como por litigância de má-fé, além da majoração da verba indenizatória para R$ 22.925,98 (vinte e dois mil, novecentos e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos) (ID. 338857470).

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção integral da sentença e o desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios recursais (ID. 338857474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre o critério de apuração do valor devido a título de ressarcimento, bem como da existência de dano moral e litigância de má-fé, em contexto de empréstimo de nome para aquisição de motocicleta mediante consórcio.

Trata-se de ação de busca e apreensão c/c reconvenção, em que a autora
Ednemilde
Ferreira Costa ajuizou demanda em face de Rogério Alves
Utida
, sustentando ter apenas emprestado a motocicleta ao requerido. Em reconvenção, o requerido alegou ser o verdadeiro proprietário do bem, adquirido mediante consórcio por ele custeado, afirmando ter havido apenas empréstimo do nome da autora para viabilizar a contratação.

No caso concreto, denota-se que não houve empréstimo do veículo, mas sim utilização formal de nome, fato confirmado pela própria autora, pelo requerido, bem como pela testemunha Lucinete Alves de Souza, que declarou, de forma convergente, que ambos ajustaram que Rogério utilizaria o nome de
Ednemilde
para adquirir a motocicleta, assumindo o compromisso de pagamento das parcelas, o que, contudo, não foi integralmente cumprido (ID 338857461).

Consta dos autos o comprovante de quitação do consórcio, no valor de R$ 16.440,02 (dezesseis mil, quatrocentos e quarenta reais e dois centavos), realizado em 03/03/2022, em nome da autora, com expressa identificação do pagamento como “pagamento moto Z1000”, demonstrando que foi a autora quem suportou o ônus financeiro final da aquisição (ID. 338857482).

Outrossim, restou devidamente comprovado que a motocicleta foi vendida pelo valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme depoimento do adquirente Everton Simioni Meazza, inexistindo qualquer elemento concreto apto a infirmar a veracidade do preço efetivamente praticado no negócio jurídico (ID. 338857460).

Igualmente, não há espaço para acolher a pretensão recursal de adoção da Tabela FIPE como parâmetro indenizatório. Esta constitui mera referência estimativa, e pode ser afastada por prova direta e idônea do valor real da alienação, com fundamento no princípio da reparação integral e sob pena de violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Diante disso, correta a adoção na origem do valor efetivamente obtido na venda, com o abatimento do montante comprovadamente pago pela autora para quitação do consórcio (R$ 16.440,02 – dezesseis mil, quatrocentos e quarenta reais e dois centavos), resultando no saldo de R$ 13.559,98 (treze mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos), sem transferir à autora prejuízo que decorreu da inadimplência alheia (ID. 338857467).

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, igualmente não assiste razão ao apelante.

Consoante se extrai do conjunto probatório, a negativação do nome da autora e a posterior venda da motocicleta decorrem diretamente da inadimplência do próprio apelante, que, embora tenha se beneficiado do empréstimo do nome, não cumpriu integralmente o compromisso assumido.

Nessa perspectiva, não se pode admitir que o apelante se beneficie de situação por ele mesmo criada. A conduta da autora revelou-se reação legítima e proporcional, voltada à mitigação de prejuízos concretos, não se extraindo qualquer ato ilícito ou violação a direitos da personalidade do apelante.

Trata-se, portanto, de mero aborrecimento, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável, inexistindo excepcionalidade apta a justificar a tutela indenizatória.

Ademais, não prospera a alegação de litigância de má-fé.

A autora exerceu regularmente o direito de ação, amparada em interpretação plausível dos fatos, não se evidenciando dolo, alteração consciente da verdade ou utilização abusiva do processo, nos termos do art. 80 do CPC.

O simples insucesso parcial da pretensão deduzida em juízo não autoriza, por si só, a aplicação de penalidades processuais.

Por fim, não é cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais, uma vez que o art. 85, § 11, do CPC pressupõe atuação recursal apta a alterar o resultado da demanda, o que não ocorreu na hipótese
, já que m
antida integralmente a sentença, inclusive quanto à sucumbência fixada na origem.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho integralmente a sentença.

Mantenho inalteradas as verbas sucumbenciais fixadas na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026